Tribunal: TJPA
Processo: 0811856-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811856-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JANILTON DA COSTA SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS ÉTICOS E MORAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PAD. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA.

1.

Alega o agravante, haver ilegalidades no PAD que determinou sua punição em razão de envolvimento íntimo com aluna de 17 (dezessete) anos, requerendo a concessão da justiça gratuita, bem como a procedência do presente recurso, para que seja atribuído efeito suspensivo a decisão de 1º grau.

2.

No que se refere ao pedido de justiça gratuita, entendo que apenas este pedido merece prosperar, em face do agravante ter sido exonerado do cargo, conforme art. 5º, LXXIV da CF e art. 98 do CPC.

3.

Outrossim, não restam dúvidas acerca do envolvimento entre professor e aluna, que acarretou inclusive, na transmissão de doença sexualmente transmissível, causando prejuízo a saúde da aluna, conforme depoimento prestado pela mesma no PAD (id
.
4080905
; fl.69).

4.

Neste sentido, resta configurada violação aos princípios éticos e morais por parte do requerente, levando em consideração a natureza impropria da relação, estando ausentes os requisitos para concessão de tutela.

5.

Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para conceder o benefício da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de maio de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar, interposto por
JANILTON DA COSTA SOUZA, movido em face do ESTADO DO PARÁ contra Decisão Interlocutória (id. 4080913) proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Belém nos autos da Ação de Revisão nº 0811856-63.2020.8.14.0000, que indeferiu o pedido pleiteado.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Reintegração de Servidor Público e Pedido de Tutela de Urgência, narra o autor ser professor da rede estadual de ensino, tendo sido aberto PAD em razão de ter se envolvido intimamente com aluna de 17 (dezessete) anos de idade, alega que a relação entre ambos foi consentida, e que em momento algum praticou assedio contra a aluna, sendo a decisão do PAD que lhe exonerou do cargo, gravosa e irrazoável diante da ausência de crime sexual e improbidade administrativa. Requerendo a procedência da Ação para ser readmitido no cargo de professor.

Em decisão interlocutória, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Contra esta decisão, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita, alegando que estão presentes os requisitos para que seja atribuído efeito suspensivo, em razão de ter sido exonerado do cargo e não mais receber seus vencimentos, afirmando que o PAD possui irregularidades em face de não ter sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, nem o que dispõe a lei 5.810/94. Requerendo a reforma da decisão de 1º grau.

Em decisão liminar, proferida pela Desa. Relatora houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo interno, requerendo a reforma da decisão. (id.
4432106)

A parte oposta apresentou contrarrazões ao Agravo interno. (id.
4815966)

Em contrarrazões ao Agravo de instrumento, a parte agravada afirma existência do
periculum in mora
inverso, não podendo o agravante sair impune, pois serviria de exemplo para outros, sendo a punição do PAD adequada diante do envolvimento entre professor e aluna menor de idade, diante da conduta imoral, ultrapassando os limites objetivos da docência. Requerendo o improvimento do presente recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento. (id.
5227651)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir voto, pelos seguintes fundamentos.

Inicialmente, verifico que a agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que analisou o pedido de tutela. Contudo, considerando que o presente processo está devidamente instruído para julgamento, julgo prejudicado o Agravo Interno, passando a análise do Agravo de Instrumento.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido pleiteado na Ação de revisão, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

O Agravante pugna concessão da justiça gratuita e pela reforma da decisão de primeiro grau, para haver a concessão da tutela recursal antecipada a fim de ser reintegrado ao cargo de professor da rede de ensino estadual.

No que tange ao pedido de justiça gratuita, entendo que apenas este pedido merece prosperar, segundo o que dispõe o art. 5º, LXXIV da CF e art. 98 do CPC.

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIV
- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; (Constituição Federal)

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (Código de Processo Civil)

O postulante comprovou a hipossuficiência alegada, juntando prova de sua demissão e a sua declaração de pobreza nos termos da lei. Como se constata nos documentos juntados, o agravante está desempregado e não pode pagar as custas judiciais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Assim, vislumbro que o recorrente não tem condições de pagar as custas processuais sem acarretar-lhe dificuldades de manter seus gastos mínimos consigo mesmo e com sua família, principalmente se for considerada a existência de gastos ordinários como moradia, saúde, alimentação, vestuário, lazer, entre outros inerentes a qualquer pessoa.

Frise-se que a assistência judiciária gratuita foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família, de forma que resta caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento da justiça gratuita, no caso, obsta o acesso à justiça da parte, ante a sua hipossuficiência financeira comprovada.

Desse modo, milita em favor do agravante, a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sendo possível o deferimento do pedido de justiça gratuita

formulado, com base nas provas produzidas nos autos principais e juntadas com o presente recurso.

Tal entendimento vai de encontro ao teor da Súmula nº 06, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo teor é o seguinte:

“JUSTIÇA GRATUITA - LEI ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Para a concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita basta uma simples afirmação da parte declarando não poder arcar com as custas processuais, tendo em vista que a penalidade para a assertiva falsa está prevista na própria legislação que trata da matéria”.

Outrossim, após fazer apanhado fático e analisar os elementos probatórios constantes nos autos, entendo não estarem presentes os requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito do servidor em ser reintegrado ao cargo público que ocupava.

Isto porque os fatos apurados são graves, atentam contra a moralidade que se espera da Administração Pública, em sentido amplo, incluindo todos os gestores e servidores públicos.

No presente caso, resta claro a violação a ética e a moralidade, diante do envolvimento do recorrente com a aluna que era menor de idade à época dos fatos possuindo 17 (dezessete), inclusive, tendo a menor contraído doença sexualmente transmissível, conforme depoimento prestado no PAD pela aluna (id.
4080905; fl.69), no qual relatou ainda que enviou diversas fotografias intimas para o professor, que em momento algum negou o envolvimento com a aluna.

Ainda assim, a configuração de violação a ética e a moral, dá-se a partir do envolvimento entre professor e aluno, em razão da natureza impropria de a relação ultrapassar os bons costumes.

Neste sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. ACUSAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS ÉTICOS E MORAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO CASSADA.

I- Na hipótese, o servidor público foi demitido com base no PAD instaurado para apurar a prática de falta disciplinar, consistente no envio de fotos de conteúdo pornográfico para aluna da rede pública estadual de ensino, menor de idade.

II- O agravado alega a existência de irregularidades que tornariam imperiosa a declaração de nulidade do procedimento, sendo-lhe deferida liminar determinando sua reintegração ao cargo.

III- Todavia, o conjunto probatório carreado aos autos demonstram a existência de provas suficientes da ocorrência dos fatos e sua autoria.

IV- Possíveis irregularidades no PAD exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, o que não se verifica, a priori, na espécie.

V- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau cassada. (TJ-PA, órgão julgador:
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, data de julgamento:
27/05/2019, Data de Publicação: 10/07/2019)

A partir do conjunto probatório formado pelo PAD, constata-se a existência de elementos suficientes acerca da ocorrência dos fatos e de sua autoria, o que resultou na pena de demissão do servidor. A aplicação da penalidade máxima de demissão se fundou nos elementos de prova capazes de conduzir à mesma conclusão, não existindo ilegalidade na decisão do PAD que exonerou o servidor público.

Cumpre ressaltar, que não cabe ao poder judiciário analisar o mérito dos atos da administração pública, estando limitado a análise de sua legalidade, que restou demonstrada no caso concreto.

ANTE O EXPOSTO, CORROBORANDO COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para conceder o benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 5º, LXXIV da CF e art. 98 do CPC
,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2022